Tribunal: TJMT
Processo: 1044312-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1044312-63.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CONDOMINIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING.
Recorrido: CARLITO CEZAR DE ARAUJO.
Data do Julgamento: 22/09/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DIVULGAÇÃO DE VIDEO EM GRUPO DE WHATSSAP - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte do reclamado, tendo em vista, que o vídeo foi gravado dentro das dependências do recorrente. Rejeito tal preliminar.
2. O reclamante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044312-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING - CNPJ: 23.302.641/0001-04 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DIVULGAÇÃO DE VIDEO EM GRUPO DE WHATSSAP - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte do reclamado, tendo em vista, que o vídeo foi gravado dentro das dependências do recorrente. Rejeito tal preliminar.

2.

O reclamante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

O recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte do reclamado, tendo em vista, que o vídeo foi gravado dentro das dependências do recorrente. Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que na data de 10/08/2021, passeava no shopping requerido, na companhia de sua filha de 9 (nove) anos de idade, quando, ao sair do local, já dentro de seu veículo, foi abordado por uma guarnição de Polícia Militar, juntamente com o oficial de área.

Aduz, ainda, o reclamante que em razão da abordagem, segundo relato da Polícia Militar, que a administração do shopping requerido, havia passado a informação de que o reclamante estaria em “atitude suspeita” envolvendo uma menor de idade nas dependências do shopping requerido.

Após o ocorrido, relata o requerente que recebeu via whats app um vídeo que o expunha junto a sua filha menor de idade, dentro do shopping requerido, o que gerou inúmeros comentários maldosos e maliciosos nos grupos da corporação da polícia.

O recorrente argumenta ser ilegítima para responder à demanda, pois não é responsável pela suposta divulgação do vídeo no grupo de whatssap, ainda, sustenta que a divulgação do vídeo não restou demonstrada, pois foi juntado apenas Boletim de Ocorrência, sem print do suposto grupo.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que razão assiste ao recorrente, pois não restou demonstrado a divulgação no suposto grupo, ou sequer, se existe o grupo mencionado.

Ademais, cabe salientar que o fato da divulgação seria facilmente demonstrado com
print
do grupo, fato esse que não foi juntado aos autos, apenas foi arrolado Boletim de Ocorrência, ato esse unilateral, portanto, forçoso reconhecer que sequer restou demonstrado o fato que supostamente ensejaria indenização por danos morais, por suporta difamação.

Oportuno, ainda, frisar que conforme se extrai no Boletim de Ocorrência de id de no 149275535, que houve o deslocamento de uma viatura ao local do fato, o que em tese pode se aferir que seria possível que a guarnição possa ter realizado o vídeo no sistema de segurança do reclamado, até mesmo para demonstrar o fato imputado ao reclamante.

Importa salientar que a indenização por danos morais é destinada a reparar ou minimizar danos que decorrem de ato ilícito, não sendo o caso dos autos.

O reclamante alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetido, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral do recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. DIFAMAÇÃO. ATO ILÍCITO.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.”
(N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023